Tribunal: TCU
Processo: 005.490/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades em edital de pregão eletrônico destinado à contratação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte de passageiros (sistema corporativo) acionado via aplicativo para telefone celular e ambiente web.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação formulada pela Cooperativa de Transporte Rodoviário - Coopertran Ltda. em razão de possíveis irregularidades no edital do Pregão Eletrônico 2017/03685 conduzido pelo Banco do Brasil S.A. para a contratação, em dois lotes, de serviços de intermediação e agenciamento de transporte de passageiros (sistema corporativo) acionado via aplicativo para telefone celular e ambiente web, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar, no mérito, a presente representação parcialmente procedente; 9.3. revogar a cautelar concedida no Acórdão 1102/2018-TCU-Plenário ; 9.4. considerar o agravo interposto pelo Banco do Brasil S. A prejudicado por perda de objeto; 9.5. recomendar ao Banco do Brasil S. A., por intermédio da Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio - Cesup Licitações São Paulo, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que avalie a conveniência e oportunidade de que: 9.5.1. nas próximas licitações desse modelo de prestação de serviços, utilize-se dos dados obtidos nos presentes contratos para aprimorar suas estimativas de corridas e critérios de divisão da abrangência dos lotes, bem como observe a evolução da jurisprudência e os resultados obtidos em contratações similares realizadas por outros órgãos da Administração Pública; 9.5.2. o critério de revisão de preços do contrato seja mediante reajuste ao invés de repactuação, dada a natureza dos serviços a serem prestados, em consonância com a jurisprudência mais recente do TCU sobre o assunto ( Acórdão 1223/2017-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler). 9.6. indeferir o pedido formulado por Cooperativa de Transporte Rodoviário - Coopertran Ltda., de ser considerado como parte interessada, mas lhe concedendo vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; 9.7. indeferir o pedido de sustentação oral formulado por Cooperativa de Transporte Rodoviário - Coopertran Ltda., visto não ser parte interessada no processo, com base no disposto no art. 168, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.8. informar ao Banco do Brasil S.A. e à representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. encaminhar cópia dos presentes autos e deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para conhecimento, análise e adoção das medidas julgadas pertinentes; 9.10. com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, determinar à Secretaria da Receita Federal do Brasil que encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 dias, o resultado da análise do tema tratado nos presentes autos, informando as medidas adotadas, se for o caso, esclarecendo que as informações encaminhada, ante sua natureza tributária, não têm impacto no deslinde do caso ora analisado; 9.11. determinar à Selog que monitore o cumprimento da determinação contida no item 9.10 retro.